Tribunal: CARF
Processo: 19515.001688/2006-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001688/2006-77
Recurso
Embargos
Acórdão no
3201-009.815 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Embargante
DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
ANO-CALENDÁRIO: 2001, 2002, 2003, 2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Não havendo omissão, contradição, obscuridade ou lapso manifesto, os
embargos de declaração devem ser rejeitados. Fundamento: Art. 65 do Ricarf.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
Embargos de Declaração.

(documento assinado digitalmente)

Hélcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Lara Moura Franco Eduardo (suplente
convocado(a)), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Carlos Delson Santiago (suplente
convocado(a)), Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Helcio Lafeta Reis
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração de fls. 2839, opostos pelo contribuinte em
face do Acórdão de fls. 2814, em razão de omissão e contradição.
Os embargos foram admitidos pelo ex-Presidente desta turma, o nobre ex-
conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, conforme Despacho de Admissibilidade de fls. 2856,
transcrito parcialmente a seguir:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001688/2006-77
Fl. 2903
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.815 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001688/2006-77

“1. Preâmbulo Trata-se de exame de admissibilidade de Embargos de Declaração
formalizados pelo contribuinte ao amparo do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF
no 343, de 9 de junho de 2015. Os Embargos foram opostos em desfavor do Acórdão no
3201-008.593, de 27/05/2021.
Transcrevo a ementa e o dispositivo de decisão integralmente:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP ANO-CALENDÁRIO: 2001,
2002, 2003, 2004 NULIDADE. CANCELAMENTO.
Satisfeitos os requisitos do art. 10 do Decreto 70. 35/72 e não tendo ocorrido o disposto
no art. 59 do mesmo decreto, não há que se falar em anulação ou cancelamento da
autuação.
DCOMP. INSTRUMENTO FORMAL PARA COMPENSAÇÃO.
A compensação de tributos no âmbito da Receita Federal é efetuada mediante a entrega
da declaração de compensação (Dcomp), na qual constarão as informações relativas aos
débitos e créditos compensados, a teor do previsto no §1.° do art.74 da lei 9.430/96.
RAPPEL. FALTA DE DESTAQUE NAS NOTAS FISCAIS. IMPOSSIBILIDADE.
Não é possível reconhecer os descontos rappel como descontos incondicionais se o
contribuinte não comprova o destaque em NFs.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004 MESMA MATÉRIA E MESMOS FATOS.
O mesmo conteúdo da Ementa utilizada para o Pis é adequado para a Cofins, visto que
tratam dos mesmos fatos e matérias.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário.
2. Análise dos requisitos formais O prazo para interposição de Embargos de Declaração
é de 5 (cinco) dias da ciência do acórdão recorrido, conforme o § 1o do art. 65 do
Anexo II do RICARF.
O Acórdão de Recurso Voluntário foi cientificado à contribuinte em 22/07/2021,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem à fl. 2.836, e os Embargos
foram apresentados em 27/07/2021, conforme Termo de Análise de Solicitação de
Juntada à fl. 2.838.
Portanto, são tempestivos.
Não se encontram outros óbices formais.
3. Exame dos vícios suscitados Sobre os Embargos de Declaração, veja-se o que diz o
art. 65 do Regimento Interno do CARF:
“Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual devia pronunciar-se a turma.”
A eventual existência dos vícios de obscuridade, contradição ou omissão, pressupostos
dos aclaratórios, deve ser cabalmente demonstrada pela parte, a fim de oportunizar ao
próprio órgão julgador suprir eventual deficiência no julgamento da causa.
Cabe ressaltar que não é função dos embargos rediscutir uma mesma matéria já
discutida ou alterar o que foi decidido, salvo se há decorrência imediata em vista de
Fl. 2904
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.815 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001688/2006-77

omissão de matéria determinante ou contradição entre os fundamentos do acórdão e seu
resultado.
Confira-se nesse sentido:
STJ – Embargos.Decl. no Recuros em MS Edcl no RMS 6510/MG 1995/0065405-9 (e
muitos outras decisões iguais)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.FINALIDADES
INFRINGENTES.
OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE PRESTAM PARA MODIFICAR O
JULGADO, SALVO SE ISSO DECORRE IMEDIATAMENTE DO SUPRIMENTO
DE ALGUMA OMISSÃO OU DA ELIMINAÇÃO DE CONTRADIÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
A omissão de matéria determinante pode ser ainda configurada quando se demonstre
premissa fática equivocada. Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. ERRO MATERIAL.
ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I - O fundamento do acórdão
erigido sobre uma premissa fática equivocada constitui erro material a ensejar o
acolhimento dos embargos de declaração para a correção do julgado, atribuindo-lhe
efeitos modificativos. [...] Embargos de declaração acolhidos, com efeitos
modificativos, para negar provimento ao agravo interno. (EDcl no AgRg nos EDcl no
REsp 659.484/RS, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em
28/06/2007, DJe 05/08/2008)”
Por outro lado, não há omissão quando o colegiado chegou à sua conclusão com
motivos suficientes. Veja-se:
"O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar
(enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.
Assim, mesmo após a vigência do CPC, não cabem embargos de declaração contra a
decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de
infirmar a conclusão adotada.
STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora
convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585)".
Passa-se ao exame das suscitações de vícios na decisão embargada.
3. 1 Omissão quanto à comprovação das compensações A embargante suscita omissão
da decisão quanto à comprovação das compensações que, em tese, deveriam ser
descontadas da Cofins lançada. Transcrevo o argumento (fls. 2.841, 2.842):
A. Com relação aos créditos de compensações, em razão da falta de apresentação das
declarações de compensação, estes não poderiam ser reconhecidos, de modo que a
simples juntada dos Darfs comprovando o recolhimento a maior seria insuficiente para
validar as compensações;
[...]7. Em que pese o entendimento dos ilustres julgadores, é certo que o acórdão
recorrido incorreu em omissões e obscuridade, pois:
(i) Quanto ao item A, que se referem aos débitos de PIS de 11/2003, 12/2003, 04/2004 e
04/2004 e de COFINS de 11/2003, as compensações foram provadas pela juntada as
DCTFS aos autos do processo, conforme se infere das fls. [ ][ ] [ ] [];
Não se verifica a alegada omissão. No ponto, o embargado assentou que a comprovação
das compensações se daria por meio de Dcomp, que não foram apresentadas. Vejase (fl.
2.824):
Logo, a regra geral a ser aplicada é a descrita na decisão de primeira instância: a
compensação de tributos no âmbito da Receita Federal é efetuada mediante a entrega da
Fl. 2905
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.815 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001688/2006-77

declaração de compensação (Dcomp), na qual constarão as informações relativas aos
débitos e créditos compensados, a teor do previsto no §1.° do art.74 da lei 9.430/96.
A embargante pretende que a apresentação de DCTF ́s suprimiria a exigência, mas
nesse caso o que resulta é sua divergência perante a decisão embargada, mas não vício
desta.
3.2 Omissão quanto ao Mandado de Segurança 0001998-70.2007.4.03.6100
A embargante suscita a omissão do acórdão embargado em observar as decisões no
Mandado de Segurança em epígrafe. Reproduzo (fl. 2.841):
6. Ao ser julgado o Recurso Voluntário, para surpresa da Embargante, este não foi
provido, pois no entendimento dos ilustres julgadores:
[...]B. No que se refere aos débitos referentes às provisões e descontos incondicionais,
restou consignado que os documentos acostados aos autos não teriam força probatória e
neste ponto o julgamento foi julgado procedente;
[...] (ii) Quanto ao item B, referente aos descontos incondicionais concedidos, este Eg.
Carf não considerou decisão transitada em julgado nos autos do Mandado de Segurança
no 0001998-70.2007.4.03.6100 (doc.01), no bojo do qual foi declarada a
impossibilidade da exigência do PIS e da COFINS sobre as receitas excedentes ao
faturamento, o que demonstra que neste PA somente devem ser considerados os valores
relativos ao faturamento, ou seja, receitas originárias da atividade da RECORRENTE.
Portanto, devem ser excluídos da base de cálculo das contribuições os valores das
bonificações, rappel e demais receitas financeiras, pois, não são receitas originárias da
RECORRENTE, nos termos da decisão transitada em julgado; Portanto,
manifestamente improcedentes as alegações de vício.
O referida Mandado de Segurança havia sido objeto de diligência e a decisão
embargada considerou que não havia interferência alguma da referida ação judicial no
presente processo, acompanhando o relatório fiscal de fls. 2.643. Confira-se (fls. 2.824 e
ss.):
- Provisões e descontos Rappel;
Em que pese o evidente problema na delimitação da lide após a desistência de parte dos
valores constantes nos autos, para prestigiar o devido processo legal, as demais matérias
serão analisadas.
Este tópico trata das provisões e descontos Rappel, rubricas que o contribuinte entende
que não devem compor a base de cálculo das contribuições.
Esta Turma de julgamento em uma oportunidade anterior, decidiu converter o
julgamento em diligência para que tais rubricas fossem analisadas e, em fls. 2643, foi
juntado o Relatório Fiscal da diligência, que apresentou as seguintes conclusões:
III- RESPOSTAS AOS QUESITOS FORMULADOS a) As bonificações referidas não
revestem a forma de descontos incondicionais concedidos. Nos mapas de apuração de
PIS/COFINS apresentados, no caso das bonificações, o contribuinte ipenas deixa de
considerar como base de cálculo daquelas contribuições o RAPPEL, que foi assim
definido pela própria empresa:
"Rappel propriamente dito:
- Verba referente à Bonificação por volume, trata-se de redução de custos dos produtos
adquiridos, devido a grande quantidade de mercadorias adquiridas pela
REQUERENTE. Os fornecedores acabam por conceder descontos/reduções no preço
desses produtos. Valores estes que são aproveitados na liquidação das faturas, o que se
denomina rappel. Na linguagem comercial seria unta bonificação em "desconto/crédito"
concedido pelo fornecedor para ser abatido na liquidação das faturas... "(grifos nossos).
Portanto, entendemos que os descontos/reduções concedidos ao contribuinte, no caso do
rappel, não podem ser considerados incondicionais, por estarem vinculados à
quantidade de mercadorias adquiridas pela REQUERENTE e, também, pelos valores
Fl. 2906
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.815 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001688/2006-77

estarem sendo abatidos na liquidação das faturas, não sendo, previamente, descontados
na emissão das notas fiscais e das faturas citadas.
b)Entendemos como prejudicada a análise da real natureza das provisões, já que o
contribuinte, no item 13 do documento protocolizado em 23/06/2016, às fls. 995 do
processo, informou que os valores de PIS e COFINS, em cobrança sobre estornos de
provisões realizados nas competências ce Junho e Julho de 2001, Agosto de 2002 e
Julho de 2003, bem como os valores em exigência de Maio de 2003 de COFINS e Abril
de 2003 de PIS, serão pagos com os devidos consectarios legais, sendo certo que os
comprovantes serão apresentados nesses .utos c)O contribuinte, em resposta ao TIPF de
11/04/2016, apresentou, em meio magnético na forma de arquivos "pdf, os eiementos
contábeis, que foram adicionados a este processo. Tais arquivos trazem a composição
das contas contábeis, com os lançamentos extraídos do Livro Razão, que compõem a
base de cálculo do PIS/COFINS, nas competências integrantes deste processo.
Também fazem parte dos arquivos os Resumos dos Livros de Saída do período em
discussão.
A recorrente, após intimação iscai, apresentou as informações solicitadas sobre o
Mandado de Segurança n° 00019987C.2007.403.6100, anexadas das folhas 2438 a 2468
deste processo. Os documentos fornecidos referentes ao Mandado de Segurança n°
000199870.2007.403.6100 não influenciam na avaliação do auto de infração em
questão.
O teor da diligência foi o seguinte:
- INTRODUÇÃO
Em atendimento à diligência fiscal referente à empresa e Autos de Infração
supracitados, verifica-se, às fls 950 a 959 do processo que a Resolução n° 3202000.339
da 2a Câmara / 2a Turma Ordinária do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF converteu o JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, a fim de que a unidade de
origem:
a) verifique se as bonificações a que antes se referiu revestem, de fato, a forma de
descontos incondicionais concedidos;
b)verifique qual a real natureza das provisões antes mencionadas;
c)intime a Recorrente para apresentar os elementos contábeis (livros, notas fiscais de
compra etc.) que justifiquem as irregularidades constatadas em cada período de
apuração, inclusive requeira informações sobre a ação judicial que a ilustre patrona
noticiou durante a sua sustentação oral (Mandado de Segurança n°
000199870.2007.403.6100), que pode vir a influenciar na solução do litigio.
Ao término do procedimento deve a autoridade preparadora elaborar Relatório Fiscal
conclusivo sobre os fatos auurados na diligência, sendo-lhe oportunizado manifestar-se
sobre a existência de outras informações e/ou observações que julgar pertinentes para
esclarecer os fatos.
Encerrada a instrução processual, a interessada deverá ser intimada para manifestar-se
no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo para julgamento. Saliente-
se, entretanto, que a sua manifesiação deve-se restringir ao resultado da diligência, não
sendo cabível revolver questões de defesa já suscitadas quando do oferecimento do
recurso" Ficou evidente que as alegações e documentos juntados em impugnação foram
devidamente analisados e continuam sem a força probatória alegada.
O resultado da diligência fiscal foi desfavorável ao contribuinte, na medida em que foi
constatado que o contribuinte não destacou em suas Notas Fiscais os descontos Rappel.
Sobre esta exigência a jurisprudência é majoritária neste Conselho, conforme Ementa
parcialmente reproduzida a seguir, constante no Acórdão 3401005.035, de relatoria do
nobre colega conselheiro, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco:
[...]Logo, se não há destaque nas Notas Fiscais, não é necessário discutir a natureza dos
descontos Rappel.
Fl. 2907
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.815 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001688/2006-77

Não merece provimento este tópico.
Não obstante, não ficou claro qual foi a análise empreendida sobre a ação judicial e em
que medida influenciaria ou não as receitas de bonificações e provisões, de modo que
entende-se que a suscitação de vício em questão não está manifestamente improcedente,
merecendo atenção do colegiado para esclarecer ou integrar a decisão.
3.3 Omissão quanto à quitação do débito referente à incidência monofásica A
embargante alega, no tópico (fl. 2.842):
C. No que toca aos débitos de PIS e COFINS, decorrentes de inclusão de valores nas
bases de cálculos das exações referentes à entradas de mercadorias sujeitas à incidência
monofásica, a RECORRENTE não teria juntado provas ;
[...] (iv) Quanto ao item C, referente às mercadorias sujeitas à incidência monofásica, há
omissão e contrariedade na r. decisão embargada, posto que para este período a
Embargante aderiu ao REFIS, conforme se infere da petição de fls. 2712, fato este não
considerado na decisão embargada. Logo, ante a quitação destes débitos pelo REFIS
não há que se falar em procedência da autuação neste ponto;
Com efeito, a matéria é relativaao período de 07/2003, conforme o relatório e voto da
decisão de primeira instância (fls. 855 e 861). De acordo com o relatório fiscal
resultante da Resolução 3201-001.384 (fls. 2.763), tal período de apuração não mais
remanescia em litígio no processo.
Portanto, a suscitação tem relevância, posto que o acórdão embargado negou
provimento a tal matéria.
3.4 Omissão quanto aos créditos do regime não-cumulativo
D. Quanto aos débitos decorrentes da não consideração dos créditos aproveitados na
sistemática não cumulativa, alguns valores não poderiam ter sido computados, na
medida em que, segundo a Fiscalização, o regime cumulativo não existia no plano
legislativo, e além disso, o contribuinte não teria comprovado a origem dos créditos de
Pis e COFINS no regime não cumulativo.
[...] (v) Quanto ao item D (fls 2827 do PA), não indica com relação quais teriam sido os
supostos créditos tomados pela Embargante antes da entrada em vigor da sistemática
não- cumulativa, (vi) Ainda não relação ao item D, restou ignorado pela decisão o
conteúdo dos documentos de no 39 a 45 da Impugnação, bem como os Livros Razão do
período. os quais discriminam a origem dos créditos incluídos na apuração da base de
cálculo das contribuições, sendo que a época dos fatos a incidência da COFINS já era
nãocumulativa;
No ponto, referente aos períodos de apuração de abril e maio de 2004, a embargante
alega compensação de créditos de Cofins do regime não-cumulativo. No Recurso
Voluntário, apresenta substancioso cálculo da apuração do valor a pagar, indicando
onde estariam as contas contábeis que lastreariam o referido cálculo.
O acórdão recorrido, no entanto, não adentra tais considerações, resumindo o
desprovimento em falta de comprovação (fl. 2.827):
- Créditos aproveitados na sistemática do Pis e Cofins não cumulativo;
O contribuinte alega que possui créditos de Pis e Cofins recolhidos no regime não
cumulativo e que esses créditos não foram considerados na apuração realizada pela
fiscalização, o que justificaria a diferença de valores.
Dentro desta matéria o contribuinte encaixou esses supostos créditos em diferentes
situações e as denominou da seguinte forma: “pis a recuperar”, “na compra de
mercadorias” e “aproveitamentos dos meses anteriores”.
Contudo, a fiscalização apontou que, para alguns dos valores apontados dentro desta
matéria, o regime não cumulativo sequer existia no plano legislativo, ou seja, as Leis
10.287/02 e 10.833/03 ainda não haviam sido criadas.
Fl. 2908
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.815 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001688/2006-77

Para os demais valores, a fiscalização continua com a razão, pois o contribuinte aponta
que efetuou os recolhimentos e junta os DARFs, mas não comprova a origem desses
supostos créditos advindos do Pis e Cofins no regime não cumulativo.
Logo, diante da ausência de certeza e liquidez, com base nos Art. 170 do CTN e Art. 16
do Decreto 70.235/72, este tópico não merece provimento.
Considerando que o período em foco já estava abrangido pelo regime não-cumulativo, e
que houve indicação de lastros contábeis que não foram considerados pela decisão, a
suscitação enseja a análise do colegiado, para esclarecer ou integrar a decisão
embargada.
4. Conclusão
Destaque-se que o presente despacho não determina se efetivamente ocorreram os
vícios. Nesse sentido, o exame de admissibilidade não se confunde com a apreciação do
mérito dos Embargos, que é tarefa a ser empreendida subsequentemente pelo Colegiado.
Apenas não se rejeitam os Embargos de plano, posto que não restaram como
manifestamente improcedentes (art. 65, §3o do RICARF).
Diante do exposto, com base nas razões acima e com fundamento no art. 65 do Anexo II
do RICARF, DOU SEGUIMENTO aos Embargos de Declaração opostos pelo sujeito
passivo, para que o colegiado aprecie as matérias relativas a: “A- Omissão quanto ao
Mandado de Segurança 0001998-70.2007.4.03.6100”; “B - Omissão quanto à quitação
do débito referente à incidência monofásica” e “C - Omissão quanto aos créditos do
regime não-cumulativo.
Encaminhe-se ao Relator Pedro Rinaldi de Oliveira Lima para inclusão em pauta de
julgamento.
(assinatura digital)
Paulo Roberto Duarte Moreira Presidente da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a
Seção do CARF”

Após, os autos foram distribuídos e pautados nos moldes do regimento interno
deste Conselho.
É o relatório.
Voto

Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Relator.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os precedentes, os fatos, as provas,
documentos e petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício
dos trabalhos e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de
condução e Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria de competência desta 3.a Seção de julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF e considerando o Despacho de Admissibilidade, os
tempestivos Embargos de Declaração devem ser conhecidos.
Conforme o relatório e o despacho de admissibilidade, não foram todas as
alegações dos Embargos que foram admitidas, somente as constantes no dispositivo do despacho
de admissibilidade, como pode ser observado a seguir:

Fl. 2909
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.815 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001688/2006-77

“Diante do exposto, com base nas razões acima e com fundamento no art. 65 do Anexo
II do RICARF, DOU SEGUIMENTO aos Embargos de Declaração opostos pelo sujeito
passivo, para que o colegiado aprecie as matérias relativas a: “A- Omissão quanto ao
Mandado de Segurança 0001998-70.2007.4.03.6100”; “B - Omissão quanto à
quitação do débito referente à incidência monofásica” e “C - Omissão quanto aos
créditos do regime não-cumulativo.”

Logicamente, somente as matérias admitidas serão objeto do presente julgamento
e serão abordadas a seguir.

- Omissão quanto ao Mandado de Segurança n.o 0001998-70.2007.4.03.6100;

O contribuinte alegou que o Acórdão embargado foi omisso com relação ao
Mandado de Segurança n.o 0001998-70.2007.4.03.6100, no entanto, como observado no próprio
despacho de admissibilidade, o Acórdão embargado mencionou o Mandado de Segurança:

“- Provisões e descontos Rappel;
Em que pese o evidente problema na delimitação da lide após a desistência de parte dos
valores constantes nos autos, para prestigiar o devido processo legal, as demais matérias
serão analisadas.
Este tópico trata das provisões e descontos Rappel, rubricas que o contribuinte entende
que não devem compor a base de cálculo das contribuições.
Esta Turma de julgamento em uma oportunidade anterior, decidiu converter o
julgamento em diligência para que tais rubricas fossem analisadas e, em fls. 2643, foi
juntado o Relatório Fiscal da diligência, que apresentou as seguintes conclusões:

‘III- RESPOSTAS AOS QUESITOS FORMULADOS
a) As bonificações referidas não revestem a forma de descontos
incondicionais concedidos. Nos mapas de apuração de PIS/COFINS
apresentados, no caso das bonificações, o contribuinte ipenas deixa de
considerar como base de cálculo daquelas contribuições o RAPPEL, que foi
assim definido pela própria empresa:
"Rappel propriamente dito:
- Verba referente à Bonificação por volume, trata-se de redução de custos dos
produtos adquiridos, devido a grande quantidade de mercadorias adquiridas
pela
REQUERENTE.
Os
fornecedores
acabam
por
conceder
descontos/reduções no preço desses produtos. Valores estes que são
aproveitados na liquidação das faturas, o que se denomina rappel. Na
linguagem comercial seria unta bonificação em "desconto/crédito" concedido
pelo fornecedor para ser abatido na liquidação das faturas... "(grifos nossos).
Portanto, entendemos que os descontos/reduções concedidos ao contribuinte,
no caso do rappel, não podem ser considerados incondicionais, por estarem
vinculados à quantidade de mercadorias adquiridas pela REQUERENTE e,
também, pelos valores estarem sendo abatidos na liquidação das faturas, não
sendo, previamente, descontados na emissão das notas fiscais e das faturas
citadas.
Fl. 2910
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.815 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001688/2006-77

b)Entendemos como prejudicada a análise da real natureza das provisões, já
que o contribuinte, no item 13 do documento protocolizado em 23/06/2016,
às fls. 995 do processo, informou que os valores de PIS e COFINS, em
cobrança sobre estornos de provisões realizados nas competências ce Junho e
Julho de 2001, Agosto de 2002 e Julho de 2003, bem como os valores em
exigência de Maio de 2003 de COFINS e Abril de 2003 de PIS, serão pagos
com os devidos consectarios legais, sendo certo que os comprovantes serão
apresentados nesses .utos c)O contribuinte, em resposta ao TIPF de
11/04/2016, apresentou, em meio magnético na forma de arquivos "pdf, os
eiementos contábeis, que foram adicionados a este processo. Tais arquivos
trazem a composição das contas contábeis, com os lançamentos extraídos do
Livro Razão, que compõem a base de cálculo do PIS/COFINS, nas
competências integrantes deste processo.
Também fazem parte dos arquivos os Resumos dos Livros de Saída do
período em discussão.
A recorrente, após intimação fiscal, apresentou as informações solicitadas
sobre o Mandado de Segurança n° 00019987C.2007.403.6100, anexadas das
folhas 2438 a 2468 deste processo. Os documentos fornecidos referentes ao
Mandado de Segurança n° 000199870.2007.403.6100 não influenciam na
avaliação do auto de infração em questão.’

O teor da diligência foi o seguinte:

‘I - INTRODUÇÃO
Em atendimento à diligência fiscal referente à empresa e Autos de Infração
supracitados, verifica-se, às fls 950 a 959 do processo que a Resolução n°
3202000.339 da 2a Câmara / 2a Turma Ordinária do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF converteu o JULGAMENTO
EM DILIGÊNCIA, a fim de que a unidade de origem:
a) verifique se as bonificações a que antes se referiu revestem, de fato, a
forma de descontos incondicionais concedidos;
b)verifique qual a real natureza das provisões antes mencionadas;
c)intime a Recorrente para apresentar os elementos contábeis (livros, notas
fiscais de compra etc.) que justifiquem as irregularidades constatadas em
cada período de apuração, inclusive requeira informações sobre a ação
judicial que a ilustre patrona noticiou durante a sua sustentação oral
(Mandado de Segurança n° 000199870.2007.403.6100), que pode vir a
influenciar na solução do litigio.
Ao término do procedimento deve a autoridade preparadora elaborar
Relatório Fiscal conclusivo sobre os fatos auurados na diligência, sendo-lhe
oportunizado manifestar-se sobre a existência de outras informações e/ou
observações que julgar pertinentes para esclarecer os fatos.
Encerrada a instrução processual, a interessada deverá ser intimada para
manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo
para julgamento. Saliente-se, entretanto, que a sua manifestação deve-se
restringir ao resultado da diligência, não sendo cabível revolver questões de
defesa já suscitadas quando do oferecimento do recurso.’

Ficou evidente que as alegações e documentos juntados em impugnação foram
devidamente analisados e continuam sem a força probatória alegada.
Fl. 2911
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.815 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001688/2006-77

O resultado da diligência fiscal foi desfavorável ao contribuinte, na medida em que
foi constatado que o contribuinte não destacou em suas Notas Fiscais os descontos
Rappel.
Sobre esta exigência a jurisprudência é majoritária neste Conselho, conforme Ementa
parcialmente reproduzida a seguir, constante no Acórdão 3401005.035, de relatoria do
nobre colega conselheiro, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco:
“COFINS. DESCONTOS INCONDICIONAIS. EXCLUSÃO. INDICAÇÃO EM
NOTA FISCAL OU FATURA. EXIGÊNCIA.
Os descontos incondicionais, como parcelas redutoras do valor de venda ou da
prestação de serviços, para efeitos fiscais, devem constar expressamente da nota fiscal
ou fatura correspondente, conforme preceitua o item 4.2 da IN SRF 51/78, com
fundamento nos arts. 96, 100 e 115 do Código Tributário Nacional.”
Logo, se não há destaque nas Notas Fiscais, não é necessário discutir a natureza
dos descontos Rappel.
Não merece provimento este tópico.”

Pela simples leitura dos trechos do Acórdão embargado, reproduzidos acima,
verifica-se que não houve omissão sobre o Mandado de Segurança n.o 0001998-
70.2007.4.03.6100.
O ponto em questão somente foi admitido no despacho de admissibilidade pela
razão seguinte, exposta no documento de admissão:

“Não obstante, não ficou claro qual foi a análise empreendida sobre a ação judicial e em
que medida influenciaria ou não as receitas de bonificações e provisões, de modo que
entende-se que a suscitação de vício em questão não está manifestamente improcedente,
merecendo atenção do colegiado para esclarecer ou integrar a decisão.”

Ou seja, admitiu-se os embargos, nesse ponto, por outra questão que não a alegada
pelo contribuinte. O contribuinte não alegou nos embargos que houve omissão com relação à
razão pela qual a decisão proferida no mandado de segurança não influenciaria nas matérias da
bonificação e provisões.
Mas uma vez admitida, a matéria precisa ser abordada. Ou seja, é necessário
avaliar se o Acórdão embargado tratou ou não de tal razão.
Novamente, pela simples análise e leitura do Acórdão é possível notar os
seguintes trechos:

A recorrente, após intimação fiscal, apresentou as informações solicitadas sobre o
Mandado de Segurança n° 00019987C.2007.403.6100, anexadas das folhas 2438 a 2468
deste processo. Os documentos fornecidos referentes ao Mandado de Segurança n°
000199870.2007.403.6100 não influenciam na avaliação do auto de infração em
questão.’
(...)
O resultado da diligência fiscal foi desfavorável ao contribuinte, na medida em que
foi constatado que o contribuinte não destacou em suas Notas Fiscais os descontos
Rappel.
Fl. 2912
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-009.815 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001688/2006-77

Sobre esta exigência a jurisprudência é majoritária neste Conselho, conforme Ementa
parcialmente reproduzida a seguir, constante no Acórdão 3401005.035, de relatoria do
nobre colega conselheiro, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco:
“COFINS. DESCONTOS INCONDICIONAIS. EXCLUSÃO. INDICAÇÃO EM
NOTA FISCAL OU FATURA. EXIGÊNCIA.
Os descontos incondicionais, como parcelas redutoras do valor de venda ou da
prestação de serviços, para efeitos fiscais, devem constar expressamente da nota fiscal
ou fatura correspondente, conforme preceitua o item 4.2 da IN SRF 51/78, com
fundamento nos arts. 96, 100 e 115 do Código Tributário Nacional.”
Logo, se não há destaque nas Notas Fiscais, não é necessário discutir a natureza
dos descontos Rappel.
Não merece provimento este tópico

Vejam que ficou expressa a razão pela qual a decisão do mandado de segurança
não influenciou a matéria, visto que o destaque nas notas fiscais é uma exigência que antecede a
análise da natureza dos descontos rapel, das bonificações e das provisões.
Como registrado no Acórdão embargado, o destaque na NF é uma exigência
expressa nas seguintes normas: item 4.2 da IN SRF 51/78, com fundamento nos arts. 96, 100 e
115 do Código Tributário Nacional.
A decisão do mandado de segurança, como o próprio contribuinte explicou, tratou
unicamente do alargamento da base de cálculo das contribuições e da possibilidade da exclusão
dos valores que não corresponderiam ao faturamento e, diante das matérias que foram
submetidas à julgamento como objeto do recurso voluntário, somente os descontos rapel e as
provisões teriam relação com tal matéria.
Somente se os descontos estivessem destacados nas Notas Fiscais é que seria
possível analisar a possibilidade da exclusão dos valores da base de cálculo, à luz do mencionado
mandado de segurança e do conceito de “faturamento”.
Deve ser rejeita alegação de omissão no presente tópico.

- Omissão quanto à quitação do débito referente à incidência monofásica.

Neste tópico dos embargos o contribuinte alegou que houve obscuridade no
Acórdão em razão dos débitos relacionados terem sido parcelados e, por tal razão, a matéria não
deveria ter sido abordada no Acórdão.
Primeiramente é relevante registrar que não houve nenhuma omissão com relação
à matéria, visto que possuiu tópico próprio no Acórdão embargado:

“- Mercadorias sujeitas à incidência monofásica;
Na mesma linha de argumentos, o contribuinte alega que a diferença apontada pela
fiscalização ocorreu porque não foram considerados os créditos advindos do Pis e
Cofins recolhidos no regime não cumulativo, no regime cumulativo, assim como alegou
que suas mercadorias estão sujeitas à incidência monofásica.
Ora, os três regimes não podem conviver de forma simultânea na mesma operação de
uma empresa, pois são incompatíveis.
Fl. 2913
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-009.815 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001688/2006-77

Assim, se o contribuinte entende que não é responsável pelas contribuições, deve
demonstrar exatamente em qual operação o regime monofásico deveria ter sido aplicado
e juntar provas ou junção suficiente de indícios.
Não foi o que ocorreu. Tanto a fiscalização quanto a decisão de primeira instância
apontam a insuficiência de provas neste sentido.
Ao analisar o Recurso Voluntário, da mesma forma, é possível concluir pela
insuficiência de provas, uma vez que sequer há uma descrição pormenorizada e
plausível sobre como o contribuinte estaria enquadrado no regime monofásico.
Deve ser negado provimento neste tópico.”

Sobre a obscuridade da abordagem da matéria no Acórdão embargado, tal
abordagem se deu unicamente pela resposta que o contribuinte ofereceu em resultado de
diligência de fls. 2784 ao ser intimado para apontar quais matérias teriam restado em litígio,
conforme tratado no relatório do Acórdão embargado:

“Quando em sessão, após retorno da diligência, por constatar a ausência da resposta do
contribuinte relativa ao questionamento à respeito de quais matérias restaram em litígio
após o pedido parcial de desistência, esta turma decidiu converter o julgamento em
diligência em fls. 2770 para oportunizar nova resposta, nos seguintes moldes:
“Diante do exposto, para privilegiar a busca da verdade material prevista no processo
administrativo fiscal, vota-se para que o julgamento seja convertido em diligência, para
que:
- o contribuinte seja intimado para esclarecer exatamente quais matérias restaram em
litígio após a desistência parcial de fls. 2712, dentro do prazo de 30 dias.
- após, a fiscalização deve se manifestar acerca das informações prestadas pelo
contribuinte.”
Em fls. 2784 o contribuinte juntou a sua resposta e confirmou que todas as matérias
restaram em litigio, conforme trecho transcrito a seguir:
“10. Neste tocante, esclarece a REQUERENTE que a matéria de mérito em discussão
permanece a mesma, qual seja, a impossibilidade de exigir PIS e COFINS sobre as
receitas excedentes ao faturamento, devendo, portanto, ser excluídos da base de cálculo
das contribuições os valores das bonificações, rappel e demais receitas financeiras, pois
não são receitas originárias da REQUERENTE.””

Vejam que o contribuinte foi intimado por duas vezes para informar quais
matérias teriam restado em litígio após os parcelamentos de parte dos débitos e este informou
que todas as matérias deveriam continuar em litígio e, logicamente, todas as matérias em litígio
devem ser julgadas, pois, caso contrário, é que haveria omissão.
Não há omissão e muito menos obscuridade neste tópico.

- Omissão quanto aos créditos do regime não-cumulativo.

Em seus Embargos de declaração o contribuinte alegou que o Acórdão foi omisso
com relação à parte das alegações relacionadas ao regime não-cumulativo, conforme pode ser
observado no trecho transcrito a seguir:
Fl. 2914
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-009.815 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001688/2006-77

“(vi) Ainda não relação ao item D, restou ignorado pela decisão o conteúdo dos
documentos de no 39 a 45 da Impugnação, bem como os Livros Razão do período, os
quais discriminam a origem dos créditos incluídos na apuração da base de cálculo das
contribuições, sendo que a época dos fatos a incidência da COFINS já era não-
cumulativa;”

No entanto, o Acórdão embargado dedicou um tópico específico para o tema e
negou a alegação baseada na hipótese de que o contribuinte possuiria créditos de Pis e Cofins
não-cumulativos e de que tais crédito deveriam ser abatidos do valor do Auto de Infração:

“- Créditos aproveitados na sistemática do Pis e Cofins não cumulativo;
O contribuinte alega que possui créditos de Pis e Cofins recolhidos no regime não
cumulativo e que esses créditos não foram considerados na apuração realizada pela
fiscalização, o que justificaria a diferença de valores.
Dentro desta matéria o contribuinte encaixou esses supostos créditos em diferentes
situações e as denominou da seguinte forma: “pis a recuperar”, “na compra de
mercadorias” e “aproveitamentos dos meses anteriores”.
Contudo, a fiscalização apontou que, para alguns dos valores apontados dentro desta
matéria, o regime não cumulativo sequer existia no plano legislativo, ou seja, as Leis
10.287/02 e 10.833/03 ainda não haviam sido criadas.
Para os demais valores, a fiscalização continua com a razão, pois o contribuinte aponta
que efetuou os recolhimentos e junta os DARFs, mas não comprova a origem desses
supostos créditos advindos do Pis e Cofins no regime não cumulativo.
Logo, diante da ausência de certeza e liquidez, com base nos Art. 170 do CTN e Art. 16
do Decreto 70.235/72, este tópico não merece provimento.”

Vejam que em sede de embargos de declaração o contribuinte novamente aponta
de forma genérica, ilíquida e incerta a suposta existência de créditos não solicitados por meio de
Per/Domp e, com base na constatação de que o Acórdão Embargado não mencionou os
documentos de no 39 a 45 da Impugnação, bem como os Livros Razão do período, entende que
tais créditos deveriam ser reconhecidos.
Diante de tais alegações, vale citar novamente o entendimento firmado no Poder
Judiciário e também consolidado no processo administrativo fiscal:

"O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar
(enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.
Assim, mesmo após a vigência do CPC, não cabem embargos de declaração contra a
decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de
infirmar a conclusão adotada.
STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora
convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585)".

Fl. 2915
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-009.815 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001688/2006-77

Ou seja, não é porque o Acórdão não citou especificamente os documentos de no
39 a 45 da Impugnação, bem como os Livros Razão do período, que foi omisso.
A simples existência de tais documentos e do Livro Razão não alteram as razões
expostas no Acórdão Embargado que fundamentaram a decisão: a falta de pedido formal de
aproveitamento dos créditos, a ausência de prova da compensação de tais créditos, a ausência da
descrição pormenorizada da origem de tais créditos e a incerteza e iliquidez de tais créditos.
A ausência da descrição pormenorizada da origem dos créditos de Pis e Cofins
não-cumulativos, por si, é razão suficiente para o não reconhecimento dos créditos, ainda que o
contribuinte alegue que compensou de forma direta em sua escrita fiscal, pois, a simples
compensação na escrita não comprova a certeza e liquidez.
Por fim, cabe novamente recordar que a Fiscalização comprovou a falta de
recolhimento das contribuições no Auto de Infração e, como bem registrado no Acórdão, com
base nos Art. 170 do CTN e Art. 16 do Decreto 70.235/72, o contribuinte não logrou êxito em
comprovar sua genéricas alegações de defesa à acusação fiscal.
Vejam, novamente, que o Acórdão embargado dedicou um capítulo específico
para o tema compensação, conforme trechos selecionados e reproduzidos a seguir:

“- Créditos advindos de compensações indevidas;
(...)
A comprovação do valor pago por meio da juntada de DARF não é suficiente para
comprovação do crédito, porque o pagamento dos valores não os tornam “pagamentos
indevidos” por si só. Se o contribuinte afirma que o pagamento adquiri a condição de
“indevido” por já ter sido extinto por meio de “compensação anterior”, o contribuinte
precisa comprovar esta “compensação anterior”.
Assim, não é possível buscar a verdade material quando não há materialidade. Não há
nos autos nenhuma declaração de compensação, nenhuma prova ou sequer indícios de
que essas compensações ocorreram.
Logo, a regra geral a ser aplicada é a descrita na decisão de primeira instância: a
compensação de tributos no âmbito da Receita Federal é efetuada mediante a entrega da
declaração de compensação (Dcomp), na qual constarão as informações relativas aos
débitos e créditos compensados, a teor do previsto no §1.° do art.74 da lei 9.430/96.
Em virtude da atividade vinculada à legislação, fica clara a dificuldade deste Conselho
em reconhecer tal alegação e retirar do lançamento tais inclusões nas bases de cálculo
do Pis e Cofins.
Para reforçar esta linha de entendimento, verifica-se nos autos a existência de algumas
decisões judiciais próprias ao contribuinte que trataram de direitos relativos às suas
supostas compensações.
Conforme fls. 2676, 2677, 2681, 2689, 2692 e 2694, o TRF3 sequer reconheceu o
direito do contribuinte à uma dessas compensação.
Não merece provimento este tópico.

Como se não bastasse a não comprovação de compensação formal e a não
comprovação da origem dos créditos compensados diretamente na escrita, o contribuinte possui
decisão judicial específica que não reconheceu e não possibilitou a compensação direta em sua
escrita fiscal.
Fl. 2916
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-009.815 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001688/2006-77

Devem ser rejeitadas a alegação de omissão constante no presente tópico.

- Conclusão.

Diante de todo o exposto, vota-se para que os Embargos Declaratórios sejam
REJEITADOS.
É o voto.
(assinatura digital)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.

Fl. 2917
DF CARF MF
Original